Tribunal: TJSP
Processo: 1500411-03.2020.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500411-03.2020.8.26.0540/50000, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é embargante EDIVALDO DA SILVA LOPES, é embargado COLENDA
14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500411-03.2020.8.26.0540/50000 -Voto no 33855
2
Voto:
33855
Embargos de Declaração:
1500411-03.2020.8.26.0540/50000
Comarca:
São Caetano do Sul
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
Numeração Única
Embargante:
Edivaldo da Silva Lopes
Embargado:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos.
Edivaldo da Silva Lopes oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
249/262 (principal), que, por votação unânime, deu provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público para condenar Edivaldo ao
cumprimento de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão, em regime semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso II (escalada), c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como ao pagamento das
custas processuais.
Alega contradição na dosimetria
penal, uma vez que a pena-base deveria ter partido do mínimo de 2
(dois) anos, em se tratando de furto qualificado, mas partiu do
mínimo de 4 (quatro) anos.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
declaratórios e os acolho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500411-03.2020.8.26.0540/50000 -Voto no 33855
3
A
acusação
insistida
pelo
Ministério Público é a de que Edivaldo da Silva Lopes, em 5 de
março de 2020, tentou subtrair, mediante escalada, uma bolsa de
couro, uma carteira e uma jaqueta jeans, avaliados no total em R$
350,00, bem como R$ 20,00 em dinheiro, pertencentes às vítimas
Marilene Lima Gomes e Edson Koga, somente não consumando seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 64/65).
O v. Acórdão deu provimento ao
apelo do Ministério Público, condenado o embargante ao
cumprimento de 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis)
dias de reclusão, em regime semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso II (escalada), c.c. o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.
Entretanto, a dosimetria necessita
ser refeita, pois partiu do mínimo legal de 4 (quatro) anos, quando
deveria ter partido de 2 (dois) anos.
Assim, na primeira fase, conforme
ponderado pelo Ministério Público, o réu possui antecedentes
criminais
(proc.
0042990-51.2003.8.26.0050,
003268-50.2006.8.26.0326, 0044958-34.200.8.26.0564 fls. 28/34),
sendo adequado o aumento da pena em 1/3, diante da quantidade
de processos, perfazendo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, no piso.
Na segunda fase, caracteriza-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500411-03.2020.8.26.0540/50000 -Voto no 33855
4
reincidência
do
acusado
(proc.
0005831-71.2009.8.26.0565,
0000818-08.2020.8.26.0565 (reincidência específica), 0013613-
95.2010.8.26.0565 (tráfico de drogas) fls. 105/111), o que majora a
pena em 2/3, tendo em vista a reincidência específica (aumento de
1/3) e as outras duas reincidências aumentando 1/6 cada uma. A
reprimenda é de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e 21 dias-multa, no piso.
Na terceira fase, configurou-se a
tentativa, diminuindo-se a reprimenda em 2/3, tendo em vista que o
iter criminis foi parcamente percorrido, caracterizando-se pelos atos
de execução iniciais (esconder a bolsa); contudo, o acusado não saiu
do local, pois logo foi detido pela polícia.
Assim, a reprimenda deve ficar
definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias
de reclusão e 7 (sete) dias-multa, no piso.
O regime continua mantido em
semiaberto, ante a reincidência e os antecedentes do réu, sem
possibilidade de aplicação de qualquer benefício penal.
Ante
o
exposto,
ACOLHO os
embargos de declaração opostos por Edivaldo da Silva Lopes, para
redimensionar sua pena para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 23
(vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 7 (sete) dias-
multa, no piso, mantendo, no mais, o v. acórdão, por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500411-03.2020.8.26.0540/50000 -Voto no 33855
5
jurídicos fundamentos.